Tribunal: TJMT
Processo: 1034689-67.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034689-67.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VICTOR HUGO DE ARRUDA AMORIM - CPF: 027.476.611-64 (RECORRENTE), NADIA ILANNA SOUZA DERVALHE - CPF: 037.138.341-21 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - CPF: 044.166.956-59 (ADVOGADO), OLX ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 11.818.248/0001-80 (RECORRIDO), CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO - CPF: 082.779.654-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1034689-67.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Intermedium S/A

OLX Atividades de Internet Ltda

Recorrido(s):

Victor Hugo de Arruda Amorim

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 11/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. COBRANÇA INDEVIDA POR COMPRA NÃO REALIZADA PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVAS IMPEDITIVAS, MODIFICATIVAS E EXTINTIVAS DO DIREITO. ART. 373, II, DO CPC. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Pretensão recursal do primeiro reclamado de reforma integral da sentença, sob o argumento de que a compra foi realizada por meio de ‘Credential on file’, isto é, transação na qual um titular do cartão autoriza explicitamente um comerciante a armazenar as informações do seu cartão, sendo, portanto, legítima. Já a segunda reclamada argumenta que não possui qualquer relação com o fato ocorrido, tratando-se de culpa exclusiva do banco e, por isso, não deve ser condenada solidariamente.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3. Em que pese a alegação da parte recorrente de que a transação foi feita mediante senha, na modalidade “entrymodes credential on file”, não traz aos autos qualquer prova neste sentido. In casu, considerando que a parte autora não poderia fazer prova negativa no sentido de que jamais realizou a compra impugnada, caberia aos demandados realizar prova inequívoca da transação. Ademais, como se tem visto, o cartão com chip não afasta a ocorrência de fraudes, cabendo à instituição financeira comprovar a efetiva realização dos débitos pela parte autora. Além disso, a compra no valor de R$ 4.500,00 foge por completo do perfil do autor, cujo valor máximo de compras no cartão de crédito não ultrapassa R$ 250,00.

4. Não restou comprovada a legitimidade do débito imputado ao autor, configurando falha na prestação do serviço.

5. Situação concreta que ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano, ante a resistência do banco reclamado em promover o estorno da despesa não reconhecida, como também ao bloquear e cancelar a conta do autor, apesar das tentativas de resolver a questão na seara administrativa, resultando na necessidade de indenizá-lo pelo dano moral sofrido.

6. Apesar das alegações da segunda reclamada OLX, de que não possui responsabilidade pelos fatos narrados, observado que não se trata de situação que agiu como anunciante, visto que a compra contestada foi realizada pela OLXPAY, logo agiu como intermediadora do negócio jurídico, desta forma, tem responsabilidade solidária pelos danos causados ao consumidor, conforme estabelecido nos artigos 7º, §único e 25, §1º do CDC.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Pelo exposto, opino por nos termos do art. 487, inciso I do CPC, por afastar as preliminares apontadas e no mérito
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão deduzida em desfavor das reclamadas para:

i)

DECLARAR a inexigibilidade da cobrança efetuada junto ao cartão de crédito da parte Autora no montante de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

ii) DETERMINAR que as rés, solidariamente, efetuem a restituição dos valores referente aos danos materiais sofridos no montante de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) devendo os mesmos serem acrescidos de correção monetária pelo índice INPC desde o efetivo dano, e acrescidos de juros simples de
1%
(
um por cento
) ao mês, contados a partir da citação.

ii) CONDENAR as partes reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais à parte reclamante no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
corrigidos monetariamente pelo
INPC,
calculado desde a prolação desta sentença, e acrescidos de juros simples de
1%
(
um por cento
) ao mês, contados a partir da citação
”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024